Tribunal: TJSP
Processo: 1013805-61.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Acidentária – Acórdão proferido por esta Corte de Justiça que, não obstante decisão do STJ, segue orientação no sentido de que, para fins de cumulação de benefício, aplica-se o regramento concernente ao auxílio-acidente, independente da data de concessão da aposentadoria – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do CPC em vigor – Manutenção da decisão colegiada anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332767
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013805-61.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ANTONIO
DOMINGOS DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a decisão
colegiada anterior.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013805-61.2014.8.26.0309 -Voto no 24.444
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1013805-61.2014
APELANTE:
Antonio Domingos da Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Jundiaí 5a Vara Cível
VOTO No 24.444
Acidentária
Acórdão proferido por esta Corte de
Justiça que, não obstante decisão do STJ, segue
orientação no sentido de que, para fins de cumulação
de benefício, aplica-se o regramento concernente ao
auxílio-acidente, independente da data de concessão da
aposentadoria Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do
CPC em vigor
Manutenção da decisão colegiada
anterior.
RELATÓRIO.
Reexame de parte da matéria controvertida
nestes autos (cumulação de auxilio-acidente e aposentadoria por tempo
de contribuição), com base no artigo 1.030, inciso II, do CPC em vigor,
por força do julgamento definitivo de mérito no REsp no 1.296.673/MG,
Tema no 555, DJe de 03.09.2012, no qual o Colendo Superior Tribunal de
Justiça deixou assentado o entendimento de que, para que seja possível
a cumulação de benesses, é necessário que tanto a eclosão da lesão
incapacitante apta a gerar o direito ao auxílio-acidente quanto a
concessão da aposentadoria tenham ocorrido anteriormente à Lei no
9.528/97.
No caso, ouso divergir do entendimento lançado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois, conforme reiteradamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013805-61.2014.8.26.0309 -Voto no 24.444
3
tenho decidido, a lei aplicável para fins de investigação da vitaliciedade
do auxílio-acidente é aquela referente ao próprio benefício acidentário,
independente da lei vigente quando da concessão da aposentadoria.
Desta forma, no caso em análise, ainda que a
aposentadoria por tempo de contribuição tenha sido concedida
posteriormente a vigência da Lei no 9.528/97, o v. acórdão analisou a lei
aplicável à luz dos requisitos referentes ao auxílio-acidente, ficando,
desta forma, mantido por seus próprios fundamentos.
POSTO ISTO, pelo meu voto, MANTENHO NA
ÍNTEGRA o v. acórdão prolatado. Devolvam-se os autos à Presidência
da Seção de Direito Público.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR